Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB e o pagamento das parcelas pretéritas. Recurso da parte ré objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. Dispõe o art. 1o c/c art. 2o, § 1o da Lei Distrital 318/1992 que os integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF têm direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde que cumprirem integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Dispõe ainda o art. 22 da Portaria 199, de 1o de outubro de 2014, da Secretaria de Saúde do DF, a qual trata do funcionamento das Unidades Orgânicas dessa pasta: Art. 22. As Unidades Básicas de Saúde compreendem: I - Centros de Saúde; II - Postos de Saúde Urbanos; III - Postos de Saúde Rurais; IV - Clínicas de Família; V - Casas alugadas, espaços cedidos ou em comodato que abriguem Equipes de Saúde da Família; VI - Unidades Móveis; VII - Academia de Saúde; VIII - Serviço de Atenção Domiciliar; IX - Unidade de Saúde Prisional; X - Consultórios na Rua. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, lotação da servidora segundo as fichas financeiras, não está enquadrado entre as Unidades Básicas de Saúde definidas na norma. O direito à gratificação em apreço não decorre só da natureza das atribuições do servidor em atividades relacionadas com ações de saúde, mas também que estejam inseridas em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, pois, do contrário, a gratificação deveria se estender a todos os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde, contrariando a norma de regência. O fato de, na estrutura administrativa, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização esteja subordinado às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde (art. 326, Decreto 39.546/2018 que revogou o Decreto 38.017/2017) por si só não leva à conclusão de que esta unidade se insira como Unidade Básica de Saúde nos termos do art. 22 da Portaria 199, de 1o de outubro de 2014, pois sob essa diretoria estão subordinadas diversas unidades, inclusive, administrativas (art. 3o, item 20.7, Decreto 39.546/2018). Ademais, não há demonstração no processo de que a servidora cumpre integralmente a sua jornada de trabalho semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, como exige o art. 1o c/c art. 2o, § 1o da Lei Distrital 318/1992. Por conseguinte, a servidora não tem direito à verba postulada. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E